Tribunal: TJMT
Processo: 0013097-35.2010.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013097-35.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE SOUZA DE PAULA, REPRESENTADO POR SUA MAE DANIELLA CRISTINA DE PAULA (APELADO), DANIELLA CRISTINA DE PAULA - CPF: 004.134.931-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência, em substituição legal, da Des(a
)
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O ADESIVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, SENDO ACOMPANHADA PELA 2a E 3o VOGAIS. VENCIDOS A 1a E 4o VOGAIS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA ALEGAÇÃO DE FURTO EM ESCOLA – AUSÊNCIA DE OFENSA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO –– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – APELO ADESIVO PREJUDICADO.

1 – Regime de responsabilidade objetiva, porquanto, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as pessoas de direito privado que estejam prestando serviços públicos respondem pelos danos causados. Para a responsabilização do requerido, necessária a verificação da efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

2 – Não tendo a prova dos autos evidenciado suficientemente a alegação de que o Autor teria sido vítima de acusação de furto pela coordenadora da escola, descabe responsabilizar-se o requerido.

3 – Cumpre salientar que é ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC e do qual não se desincumbiu. Da análise das provas carreadas ao feito, deflui que não há como imputar qualquer responsabilidade ao Estado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Por L.H.S.P., representado por sua Genitora, Daniella Cristina de Paula contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais no. 13097-35.2010.811.0002 (código 254845), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Réu no pagamento de danos morais à parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Condenou, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

O Estado de Mato Grosso apresentou apelação às fls. 138/160, sustenta, que o Recorrido não demonstrou qualquer perseguição, constrangimento ou discriminação que teria sofrido enquanto aluno da escola estadual, sendo que nos autos não demonstrou que a diretora da escola na época dos fatos tenha agido de forma a perseguir e a constranger deliberadamente o Recorrido.

Alternativamente, impugna os valores arbitrados à título de danos morais, ao argumento de que o valor fixado não se ateve aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões às fls. 164/169, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Autor interpôs recurso de apelação adesivo às fls. 170/175, pugnando pela majoração do valor fixado pelos danos morais, bem como honorários advocatícios.

Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 177/180.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial de ambos os recursos, tão somente para minorar o quantum referente a indenização por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e para majorar o valor fixado a título de honorários sucumbenciais (fls. 186/189-v).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara,

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Por L.H.S.P., representado por sua Genitora, Daniella Cristina de Paula contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais no. 13097-35.2010.811.0002 (código 254845), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Réu no pagamento de danos morais à parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Condenou, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Inicialmente, verifico que a presente ação de indenização por danos morais envolve interesse de menor e, apesar da ausência de encaminhamento dos autos ao Promotor de Justiça, tenho que a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça supre a falta de manifestação em Primeiro Grau.

Extrai-se da inicial que, o Autor era aluno da Escola Estadual Irmãos do Caminho, no Município de Várzea Grande-MT e, que, em 2-9-2010, no período matutino, encontrava-se em sala de aula, momento em que uma colega de sala percebeu que seu celular havia desaparecido, sendo o Autor acusado pelos colegas de sala pelo desaparecimento do celular, razão pela qual a professora Carmelita decidiu realizar uma revista arbitrária e sem fundamento na sala da diretoria da Escola.

Narra, ainda, que estavam na sala da diretoria a Diretora, duas Coordenadoras, a Professora de informática e alguns colegas de sala de aula, que resolveram realizar a revista no Autor, deixando-o despido.

Informa que, o celular não foi encontrado com o Autor e nem mesmo com os colegas de sala, consequentemente, o Autor desencorajado e envergonhado de encontrar com seus colegas e professores, não quis mais estudar, fato que obrigou sua genitora a procurar outra escola.

Analisando detidamente os autos, entendo que o apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso merece provimento.

Com efeito, o direito positivo pátrio manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, consagrando a teoria do risco administrativo. Destarte, o § 6o do art. 37 da Constituição Federal estabelece:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, o ente público responde objetivamente, sempre que demonstrado o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido pela vítima.

Conforme esclarece Orlando Soares em sua obra “Responsabilidade Civil no Direito Brasileiro”, Ed. Forense, 2a ed., p. 428-430:

Em outras palavras, a responsabilidade administrativa do Estado corresponde à obrigação ou ao dever legal de reparação ou ressarcimento do dano ou prejuízo causado pelo ato abusivo ou excessivo de um órgão da administração pública a um dos administrados – pessoa física ou jurídica -, no âmbito federal, estadual, ou municipal. ... ‘Versando sobre os sistemas de responsabilidade, em matéria de Direito Público, consagrado pelas teorias e pelo ordenamento jurídico dos países cultos, em geral, Pedro Lessa os alinha da seguinte forma: ‘a) teoria do risco integral, ou por causa do serviço público; ‘b) teoria da culpa administrativa; ‘c) teoria do acidente administrativo ou da irregularidade do funcionamento do serviço público. ‘Conclui que, tanto na legislação pátria, quanto na dos demais países, não há unidade no tocante ao fundamento da obrigação de indenizar os danos causados pelo poder público, de sorte que essa obrigação ora se assenta numa das referidas teorias, ora noutra (Do Poder Judiciário, pp. 165 a 167). ‘Por seu turno, Duez, citado por Themístocles Brandão Cavalcanti, assim classifica os casos de culpa do serviço prestado pelo Estado: ‘a) pelo mau funcionamento; ‘b) pelo não funcionamento; ‘c) pelo funcionamento retardado. ‘... ‘A questão nodal, acerca do fato gerador dessa responsabilidade, consiste em estabelecer a relação de causalidade entre o agente – o órgão específico do poder público -, causador do dano, e a vítima ou lesado. ‘Ora, como categoria jurídica, a responsabilidade do Estado decorre da ação ou omissão do agente público, causador do dano, podendo esse agente estar vinculado a uma das diferentes esferas de atividade estatal, isto é, legislativa, executiva ou judiciária, assumindo características próprias, conforme a esfera de atuação do agente do poder público.

Por sua vez, Sérgio Cavalieri Filho, na obra “Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 2a ed., p. 166/167, assevera que:

Duas outras conclusões podem ser extraídas do texto constitucional em exame. O Estado só responde pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. A expressão grifada – seus agentes, nessa qualidade – está a evidenciar que o constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade, como já ficou assentado, não há como e nem por quê responsabilizá-lo (...)”.

(...)

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Essa teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado. (p. 162)

No caso dos autos, o Autor não logrou demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a injusta acusação do crime de furto, bem como a exposição perante os demais colegas como um delinquente, bem como a suposta revista íntima realizada no Autor, conforme já assinalado na sentença de Primeiro Grau, nesse ponto.

Quanto ao mais, não foi possível verificar a ocorrência de qualquer conduta abusiva ou constrangedora por parte dos prepostos da escola estadual, que atuaram de acordo com aquilo que seria razoável para as circunstâncias, tendo o bom senso de conversar com o aluno, justamente com a finalidade de evitar injustiças ou acusações que pudessem comprometer seu convívio na escola, conforme depoimento da diretora da escola estadual. Veja-se:

Eudairce Santos da Costa:
Olha eles estavam na sala. Aí aconteceu esse fato que sempre acontece. Eu como diretora trabalho há 31 anos na escola e sempre acontece e a gente sempre toma providência. Chama o aluno, conversa, sabe, isso sempre eu fiz, tá? E nesse dia eu nem estava a par direito. Eu estava sentada assinando umas transferências eles já chegaram com ele. E não foi outros alunos. Só foi ele. Foi ele e a professora Carmelita. Eu estava sentada na sala e ele ficou assim longe, ne? Ele já chegou ele chegou né com ela ela chegou junto com ele, a professora Carmelita né, falando que os coleguinhas tinham falado que ele que tinha pego né? Aí ele chegou e eu nem cheguei de falar nada eu só joguei a caneta assim eu olhei ele pegou e falou assim diretora, eu não peguei! Aqui ó! Ele suspendeu. Eu não peguei e suspendeu a camiseta. Isso foi o que eu vi. Então não foi. Ninguém pode acusar ninguém sem saber ter prova.

Magistrado:
Quer dizer então que a senhora está dizendo para mim ninguém tirou roupa dele.

Eudairce Santos da Costa:
Não!

Ele suspendeu pra mim e falou diretora eu não peguei.

Magistrado:
Ele suspendeu a camiseta?

Eudairce Santos da Costa:
A camiseta. Ele só suspendeu a camiseta e falou diretora eu não peguei.

Magistrado:
Certo.

Eudairce Santos da Costa:
Eu nem tinha levantado do lugar.

Magistrado:
Certo. Estava só ele e a professora Carmelita?

Eudairce Santos da Costa:
Ele e a professora Carmelita em pé assim perto da porta, né? Eu estava sentada assim que eles chegaram com ele, mas não tinha mais ninguém mais. Por um acaso se aconteceu então aconteceu na sala, porque na minha frente lá não aconteceu.

[...].

Procuradora do Estado:
Depois do procedimento, como diretora da escola, a Senhora chegou de conversar com os colegas na sala de aula sobre o ocorrido?

Eudairce Santos da Costa:
Fui lá.

Procuradora do Estado:
E o que eles relataram?

Eudairce Santos da Costa:
Eles falaram que eles alegavam que era ele sabe. Eu falei mas como vocês viram ele pegando? Vocês não viram como que vocês falam?

Na verdade, não ocorreu qualquer acusação por parte dos funcionários do colégio. Em nenhum momento foi dito, quer de forma privativa ou perante os demais alunos ou outros membros do corpo docente, que o menor teria sido o autor da subtração do celular. Ao contrário, a coordenadora procurou esclarecer os fatos, a fim de que não houvesse qualquer imputação injusta contra o Autor, conforme alhures consignado.

Não se olvida que restou incontroverso ter havido o sumiço do celular de um colega do Autor, que os colegas teriam o acusado do furto. Igualmente pacífico o encaminhamento do Autor à diretoria, juntamente com a professora, para tratar da questão.

Nota-se que há contradições, porquanto na inicial o Autor afirma que estavam na sala da diretora, a própria
diretora, 2 (duas) coordenadoras, a professora de informática, a professora Carmelita e alguns colegas de sala de aula,
que

reunidos resolveram realizar a criminosa revista, primeiro nos colegas, e por derradeiro com o Requerente. Por outro lado, a diretora afirma, mais de uma vez, na audiência de instrução e julgamento, que compareceram na sua sala apenas o ora Autor e a professora Carmelita.

Apesar disso, não há mínima demonstração de que intervenção da diretora da escola tenha sido no sentido de imputar ao Autor a subtração do aparelho celular ou que o deixaram completamente despido, como alegado na inicial, ônus que incumbia à parte demandante, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim já decidiu:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA ALEGAÇÃO DE FURTO EM ESCOLA – AUSÊNCIA DE OFENSA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – AUTOR/APELADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENDAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ARTIGO 98, § 3o, DO CPC – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1 – Regime de responsabilidade objetiva, porquanto, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as pessoas de direito privado que estejam prestando serviços públicos respondem pelos danos causados. Para a responsabilização do requerido, necessária a verificação da efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

2 – Não tendo a prova dos autos evidenciado suficientemente a alegação de que o Autor teria sido vítima de acusação de furto pela coordenadora da escola, descabe responsabilizar-se o requerido.

3 – Cumpre salientar que é ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC e do qual não se desincumbiu. Da análise das provas carreadas ao feito, deflui que não há como imputar qualquer responsabilidade ao Estado. 4 – Sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não se impede a fixação de honorários recursais, no entanto sua exigibilidade ficará suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC/2015. (EDcl nos EDcl no REsp 1646279/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

(RAC 19640/2017, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente os pedidos iniciais, invertendo o ônus de sucumbência, no entanto, sua exigibilidade ficará suspensa por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita, restando prejudicado o Recurso de Apelação Adesivo apresentado pelo Autor.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 8 DE JUNHO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL. A RELATORA PROVEU O APELO DO ESTADO E JULGOU PREJUDICADO DO AUTOR, SENDO ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por L.H.S.P., representado por sua genitora Daniella Cristina de Paula, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais no. 13097-35.2010.811.0002 (código 254845), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu no pagamento de danos morais à parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

A sentença condenou o réu, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

A eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, deu provimento ao apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente, julgou improcedentes os pedidos iniciais, invertendo o ônus de sucumbência, porém, suspendendo sua exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Outrossim, julgou prejudicado o recurso de apelação adesivo apresentado pelo autor, no que foi acompanhada pela 2a vogal – Desa. Maria Erotides Kneip.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e formar com mais segurança o meu convencimento quanto ao fato do autor ter sofrido ou não o constrangimento de ordem moral.

Pois bem, primeiramente, é importante consignar que a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, vejamos:

“Art. 37 - (...).

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Como se vê, na responsabilidade objetiva, para que exista o dever de reparar é necessário que o dano tenha nascido da conduta do ente público. Nessa seara, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. Por outro lado, cabe à administração, na sua defesa, comprovar alguma excludente, isto é, demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo, para o evento, de forma que, não havendo a comprovação, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Assim, apesar da natureza objetiva da responsabilidade do Estado, faz-se necessário perquirir a existência do ato ilícito, o dano experimentado e o nexo de causalidade entre um e outro.

Nesse mesmo sentido esclarece Sérgio Cavalieri Filho em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 2a ed., p. 166/167:

“O Estado só responde pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. A expressão grifada – seus agentes, nessa qualidade – está a evidenciar que o constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade, como já ficou assentado, não há como e nem por quê responsabilizá-lo (...)”.

(...)

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Essa teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado. (p. 162)”

No caso dos autos, alega o autor, em síntese, que é aluno da Escola Estadual Irmãos do Caminho, no Município de Várzea Grande/MT, e que no dia 02/09/2010, no período matutino, encontrava-se em sala de aula, momento em que uma colega percebeu que seu celular havia desaparecido, sendo ele, então, acusado pelos colegas de sala pelo desparecimento do aparelho, razão pela qual a professora Carmelita decidiu encaminhá-lo à diretoria.

Alega, também, que ao chegar à diretoria estavam na sala a Diretora, duas Coordenadoras, a Professora de Informática e alguns colegas de sala de aula, que, de forma arbitrária, resolveram realizar a revista em sua pessoa, deixando-o completamente “pelado”, contudo, o celular não foi encontrado com ele e nem mesmo com os colegas de sala.

Diante disso, sustenta ser vítima de constrangimento de ordem moral ante a acusação de furto de aparelho celular, além da realização de revista, sem roupa, na sala da Diretora da escola.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que restou incontroverso que o menor-apelante foi acusado de ter furtado um aparelho celular em sala de aula sem tê-lo feito, pois a própria Diretora da Escola Estadual, a senhora Eudairce Santos da Costa, em audiência gravada na mídia audiovisual acostada às fl. 85, reconheceu que tal fato é verídico, relatando ter ficado surpresa com as acusações, visto que o menor não é conhecido por ocasionar qualquer tipo de problemas na instituição, senão vejamos em seu depoimento:

“Olha eles estavam na sala. Aí aconteceu esse fato que sempre acontece. Eu como diretora trabalho há 31 anos na escola e sempre acontece e a gente sempre toma providência. Chama o aluno, conversa, sabe, isso sempre eu fiz, tá? E nesse dia eu nem estava a par direito. Eu estava sentada assinando umas transferências eles já chegaram com ele. E não foi outros alunos. Só foi ele. Foi ele e a professora Carmelita. Eu estava sentada na sala e ele ficou assim longe, ne? Ele já chegou ele chegou né com ela ela chegou junto com ele, a professora Carmelita né, falando que os coleguinhas tinham falado que ele que tinha pego né? Aí ele chegou e eu nem cheguei de falar nada eu só joguei a caneta assim eu olhei ele pegou e falou assim diretora, eu não peguei! Aqui ó! Ele suspendeu. Eu não peguei e suspendeu a camiseta. Isso foi o que eu vi. Então não foi. Ninguém pode acusar ninguém sem saber ter prova.”

Logo, em que pese não restar devidamente claro nos autos o modo pelo qual a revista no aluno fora realizada (despindo-o), a simples imputação de furto, imprudentemente, já constitui ato culposo, hábil à indenização por dano moral, pois ofende a dignidade do cidadão, principalmente no caso em que se trata de adolescente.

Além do mais, resta evidenciado que, num momento de fragilidade emocional do menor, à época dos fatos com 12 (doze) anos de idade, não fora devidamente amparado pela instituição de ensino estadual, a qual tem o compromisso de preservar sua integridade física e mental e proporcionar um ambiente adequado para o seu desenvolvimento, o que não ocorreu
in casu
.

Assim, tem-se como incontroversa a imprudência da Diretora e Professores da escola no dever de resguardo da integridade emocional do menor sob sua guarda e responsabilidade, notadamente por tratar-se de criança de pouca idade, aliado, ainda, à falta de cautela da Diretora na condução do problema, embora tivesse experiência suficiente para fazê-lo, já que, como afirmou,
“eu como diretora trabalho há 31 anos na escola e sempre acontece e a gente sempre toma providência”.

Portanto, a meu ver, o comportamento do apelado afigurou-se excessivo e extrapolou os limites relativos à guarda e segurança do estabelecimento educacional, caracterizando o ilícito passível de indenização.

Assim sendo, os danos morais sofridos pelo menor guardam nexo de causalidade direto com a atividade da ré, prestadora de serviço educacionais, sendo certo que o constrangimento do mesmo ocorreu em face da utilização de técnica disciplinar não mais socialmente aceita, no momento em que deveria receber educação de qualidade, com vista, inclusive, à sua guarda e segurança.

A propósito:

“(...) RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. ART. 37, § 6o, CF. ATO ILÍCITO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS VERIFICADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SERVIDORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos advindos dos atos comissivos realizados pelos agentes públicos, nesta condição, contra terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição da República. Configurada hipótese de responsabilidade extracontratual do Estado pelo evento danoso, porquanto devidamente comprovado nos autos, bem como o nexo de causalidade com a atuação comissiva do ente público demandado. ATO ILÍCITO E A PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. O princípio da dignidade humana constitui-se em fundamento do Estado Democrático de Direito, nos termos do art. 1o, III, CF. Em relação às crianças e adolescentes a materialização deste princípio ocorre por meio da proteção integral, consagrada no art. 227 da CF e no próprio texto da Lei no 8.069/90. O direito ao respeito engloba a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral das crianças e adolescentes. O Estado, por meio dos seus agentes públicos, especialmente membros do magistério público, devem adotar práticas funcionais direcionadas para resguardar a integridade das crianças e adolescentes. (...). DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. A configuração do dano extrapatrimonial, na hipótese, é evidente e inerente à própria ofensa; ou seja, trata-se de dano in re ipsa, que dispensa prova acerca da sua efetiva ocorrência. A indenização por danos extrapatrimoniais deve ser suficiente para atenuar as conseqüências das ofensas aos bens jurídicos tutelados, não significando, por outro lado, um enriquecimento sem causa, bem como deve ter o efeito de punir o responsável de forma a dissuadi-lo da prática de nova conduta. Fixação do quantum indenizatório, considerando as peculiaridades do caso concreto. (...)”
(TJ-RS - AC: 70050651520 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 27/03/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2013)

Feita essa breve digressão, tenho que a r. sentença recorrida merece subsistir por seus próprios fundamentos, haja vista ter feito percuciente análise dos fatos, motivo pelo qual peço vênia para também adotá-los como razão de decidir.

Pertinente ao
quantum
indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na compensação pelo dano moral: compensatória e penalizante. Dentre os inúmeros julgados que abordam o tema, destaco o REsp 318379-MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, que asseverou em seu voto que,
in verbis
:

“(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte. É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo.”

Na hipótese em exame, o dano sofrido pelo autor, menor com apenas doze anos à época, em razão de ter sido acusado de ter praticado furto do celular de outro colega e encaminhado para sala da Diretoria para revista, tudo sob os olhares de outros professores e alunos, foi grave.

Dessa forma, entendo justo o pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, tal como fixado na r. sentença recorrida.

Por fim, quanto à verba honorária, também deve ser mantida, uma vez que o Juízo de primeiro grau observou o disposto no art.85, §§2o, 3o e 8o, do CPC, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Ademais, quando a parte vencida for a Fazenda Pública, é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos, para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

Assim, entendo que a quantia arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, no importe de R$800,00 (oitocentos reais), é suficiente para remunerar o trabalho do advogado, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, pedindo vênia à douta relatora,
nego provimento aos recursos
.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Ante a divergência, retifico meu voto e peço vista dos autos para melhor analise.

EM 29 DE JUNHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL. A RELATORA PROVEU O APELO DO ESTADO E JULGOU PREJUDICADO DO AUTOR. A 1o VOGAL DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
VISTA
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2o VOGAL) :

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por L.H.S.P., representado por sua Genitora, Daniella Cristina de Paula contra a sentença que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais no. 13097-35.2010.811.0002 (código 254845), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Réu no pagamento de danos morais à parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação argumentando que o Recorrido não demonstrou qualquer constrangimento ou discriminação enquanto aluno da escola estadual, sendo que nos autos não demonstrou que a diretora da escola na época dos fatos tenha agido de forma a perseguir e a constranger deliberadamente o Recorrido.

O Autor interpôs Recurso de Apelação, na forma Adesiva, pleiteando majoração do
quantum
indenizatório.

A e. Relatora Desa Helena Maria Bezerra Ramos votou no sentido de dar provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente os pedidos iniciais, invertendo o ônus de sucumbência, a qual ficará suspensa a sua exigibilidade por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita, restando prejudicado o Recurso de Apelação Adesivo apresentado pelo Autor.

A e. 1a Vogal, eminente Desa Maria Aparecida Ribeiro, votou no sentido de negar provimento a ambos os apelos.

Inicialmente, havia acompanhado a Relatora. Entretanto, ao ouvir o voto apresentado pela 1a Vogal, pedi vista para melhor analisar a matéria.

Os fatos da presente ação indenizatória estão assim delineados na exordial.

O Autor era aluno da Escola Estadual Irmãos do Caminho e, no dia 02/09/2010, encontrava-se em sala de aula, momento em que uma colega percebeu que seu celular havia desaparecido.

Os colegas acusaram o Autor pelo desaparecimento do celular, razão pela qual a professora Carmelita decidiu realizar uma revista na sala da diretoria da Escola.

Relata ainda que estavam na sala da diretoria a Diretora, duas Coordenadoras, a Professora de informática e alguns colegas de sala de aula, que resolveram realizar a revista no Autor, deixando-o despido.

Narra que o celular não foi encontrado com o Autor e nem com os demais colegas de sala.

Em razão de tal fato o Autor ficou desencorajado e envergonhado de encontrar com seus colegas e professores e não quis mais estudar, o que obrigou sua mãe a procurar outra escola.

São estes os fatos descritos pelo Requerente.

Confrontando os fatos narrados na exordial com a audiência instrutória, verifico que o Estado de Mato Grosso (seja servidor público, preposto ou delegatário) não praticou qualquer ato que possa dar ensejo à pretensão indenizatória.

Analiso em primeiro lugar, um fato que, apesar de ser
secundário
, é essencial para o deslinde e incontroverso nos autos, qual seja: a
imputação do furto
.

Ao Autor foi-lhe imputado como sendo suspeito de desaparecimento (furto) de um celular ocorrido dentro da sala de aula.

Entretanto, tal imputação não foi praticada pela professora, coordenadora, diretora ou qualquer outro funcionário da escola.

Trata-se, portanto, de conduta praticada por terceiros, quais sejam, os outros colegas de sala de aula do Autor.

Fato este, aliás, confessado pelo próprio Autor na exordial indenizatória.

Desta forma, não pode a Administração Pública responder por fato praticado por terceiros, haja vista não ser este segurador universal de todos os fatos que ocorrerem no interior de prédios públicos.

Nesse sentido trago à colação o seguinte aresto,
in verbis:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Ação indenizatória por danos morais e materiais em razão de crime de furto cometido no interior da garagem do Autor Danos causados por terceiros Responsabilidade subjetiva Inexistência de omissão por parte do Estado Impossibilidade de vigilância Estado que não é segurador universal de tudo e de todos Inexistência do dever de indenização por danos material e moral - Manutenção da improcedência da ação. Recurso improvido. (TJ/SP; Apelação Cível 0009194-24.2008.8.26.0655; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Várzea Paulista - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 19/03/2014; Data de Registro: 20/03/2014)

Analiso agora o
fato central
da lide indenizatória, qual seja:
a conduta dos professores com relação ao Autor (menor)
.

Ao que tudo indica, os fatos ocorreram da seguinte forma:

A diretora estava na sua sala assinando umas transferências de alunos quando chegou a professora Carmelita com o Requerente.

A professora Carmelita narrou o ocorrido e o Requerente afirmou que não foi ele e suspendeu a camiseta.

A diretora então foi até a sala de aula e questionou os demais colegas se estes tinham visto alguma coisa ou alguma prova sobre ter o fato do Autor ter subtraído o celular.

Peço licença à e. Desa Relatora para transcrever (novamente) o relato da diretora da escola, Sra Eudairce Santos da Costa, durante a audiência de instrução e julgamento,
in verbis:

Eudairce Santos da Costa:
Olha eles estavam na sala. Aí aconteceu esse fato que sempre acontece. Eu como diretora trabalho há 31 anos na escola e sempre acontece e a gente sempre toma providência. Chama o aluno, conversa, sabe, isso sempre eu fiz, tá? E nesse dia eu nem estava a par direito. Eu estava sentada assinando umas transferências eles já chegaram com ele. E não foi outros alunos. Só foi ele. Foi ele e a professora Carmelita. Eu estava sentada na sala e ele ficou assim longe, ne? Ele já chegou ele chegou né com ela ela chegou junto com ele, a professora Carmelita né, falando que os coleguinhas tinham falado que ele que tinha pego né? Aí ele chegou e eu nem cheguei de falar nada eu só joguei a caneta assim eu olhei ele pegou e falou assim diretora, eu não peguei! Aqui ó! Ele suspendeu. Eu não peguei e suspendeu a camiseta. Isso foi o que eu vi. Então não foi. Ninguém pode acusar ninguém sem saber ter prova.

Magistrado:
Quer dizer então que a senhora está dizendo para mim ninguém tirou roupa dele.

Eudairce Santos da Costa:
Não!

Ele suspendeu pra mim e falou diretora eu não peguei.

Magistrado:
Ele suspendeu a camiseta?

Eudairce Santos da Costa:
A camiseta. Ele só suspendeu a camiseta e falou diretora eu não peguei.

Magistrado:
Certo.

Eudairce Santos da Costa:
Eu nem tinha levantado do lugar.

Magistrado:
Certo. Estava só ele e a professora Carmelita?

Eudairce Santos da Costa:
Ele e a professora Carmelita em pé assim perto da porta, né? Eu estava sentada assim que eles chegaram com ele, mas não tinha mais ninguém mais. Por um acaso se aconteceu então aconteceu na sala, porque na minha frente lá não aconteceu.

[...].

Procuradora do Estado:
Depois do procedimento, como diretora da escola, a Senhora chegou de conversar com os colegas na sala de aula sobre o ocorrido?

Eudairce Santos da Costa:
Fui lá.

Procuradora do Estado:
E o que eles relataram?

Eudairce Santos da Costa:
Eles falaram que eles alegavam que era ele sabe. Eu falei mas como vocês viram ele pegando? Vocês não viram como que vocês falam?

Como se pode observar, não houve nenhum contato físico, ordem ou determinação da diretora da escola no sentido de despir o Autor.

Verifica-se também a cautela da diretora, como gestora da escola estadual, em apurar os fatos, sem, contudo, imputar qualquer conduta criminosa a nenhum dos alunos que se encontravam no local onde os fatos ocorreram.

Não se constata também que o Requerente foi exposto, diante da conduta da diretora, à situação vexatória ou constrangedora.

Nesse norte, não tenho dúvidas de que não restou caracterizado qualquer conduta ilegal, arbitrária, abusiva ou constrangedora por parte dos funcionários públicos da escola estadual, pois as suas atitudes foram moderadas, proporcionais e razoáveis à situação fática apresentada naquele momento.

De acordo com a ordem cronológica dos fatos, evitou-se, expor o Autor à situação injusta que poderia comprometer seu convívio na escola.

Ainda que a revista íntima (ter deixado o Autor despido) tivesse de fato ocorrido (o que não foi comprovado), esta teria sido realizada dentro dos limites e contornos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois teria ocorrido em um ambiente restrito e sem qualquer exposição do Autor à situação vexatória e humilhante.

Em se tratando de revista íntima, somente há espaço e dever de indenizar se tal ato tivesse sido realizado em local inapropriado, perante outras pessoas.

Esta situação hipotética sim é capaz de gerar danos morais, ante à exposição de situação vexatória, constrangedora e humilhante.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FURTO INEXISTENTE - DROGARIA - REVISTA REALIZADA EM LOCAL INAPROPRIADO PERANTE OUTRAS PESSOAS - ANGÚSTIA, VERGONHA E HUMILHAÇÃO - DANOS MORAIS - EXISTENTES - COMPENSAÇÃO DE R$ 12.440,00 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) - VALOR RAZOÁVEL. - O dano moral pode ser conceituado de maneira simples e precisa como sendo aquele que provoca uma lesão a um direito da personalidade. Assim, o dano moral, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, dignidade, a vida íntima e privada, além da atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. -
Encontram-se caracterizados os danos morais nos casos em que, mediante acusação de furto que efetivamente não ocorreu, há a comprovação de que a revista na bolsa da acusada por funcionários da drogaria foi realizada em local inapropriado, perante outras pessoas, gerando-lhe angústia, vergonha e humilhação
. - É razoável o valor dos danos morais arbitrados em R$ 12.440,00 (doze mil quatrocentos e quarenta reais) para o caso concreto. Recurso principal não provido e recurso adesivo provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.304361-8/001, Relator(a): Des.(a) Veiga de Oliveira , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2012, publicação da súmula em 12/09/2012) (NEGRITEI)

Definitivamente, não é o caso dos autos, pois, primeiro, o Requerente não foi despido e, segundo, ainda que tivesse ocorrido a revista íntima, esta foi em local apropriado e restrita.

A situação fática exposta no presente feito caracteriza mero dissabor, ou seja, é uma situação de desconforto do cotidiano, sem, contudo, ofender a esfera da intimidade, dignidade, privacidade e honra da pessoa.

Apenas para efeito de debate e de forma
obter dictum
, saindo da esfera administrativa (situação ocorrida no interior de escola pública) e adentrando na seara penal, imaginemos a seguinte situação:

Indivíduo suspeito de furto e levado à delegacia para averiguação.

Tal situação é ato a ensejar reparação por danos morais?

A resposta somente seria positiva se restasse evidenciado excesso na atividade policial, abuso de poder ou abuso de autoridade.

Acerca da matéria, este Sodalício já enfrentou a questão, em mais de uma oportunidade, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – ATO IMPUTADO A SERVIDOR MUNICIPAL – PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO: SUBMISSÃO A POLICIAIS - AVERIGUAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Insurgindo-se o apelado, em sua inicial, contra ato da funcionária municipal, nada há o que se falar em ilegitimidade do município para figurar no polo passivo da demanda. A mera submissão à policiais para averiguação não configura dano moral, trata-se de mero dissabor cotidiano, ocasionado em prol da segurança da própria paciente, mormente quando o desdobramento das ações não configuraram excesso. (TJ/MT - Ap 122982/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO - CONDUÇÃO À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÃO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO - ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 - APELO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.1. Sabe-se que a responsabilidade do Estado é, em regra, de natureza objetiva, de forma que dispensa a comprovação de culpa ou dolo, a teor do artigo 37, §6o da Constituição Federal. Todavia, mister se faz que o interessado demonstre o dano experimentado, a conduta comissiva ou omissiva e o nexo de causalidade, para que o pleito indenizatório seja atendido. 2. A condução à Delegacia de Polícia para averiguação foi motivada por briga familiar com relatos de ameaças, não havendo indícios de abuso de autoridade na conduta dos policias e sim, estrito cumprimento do dever legal, indispensáveis à eficácia da operação, notadamente pela confusão que se formou, fato este que não caracteriza lesão à honra ou imagem a ensejar indenização por danos morais.3. No caso de indenização por danos morais pela prática de abuso de autoridade, a não demonstração da conduta exacerbada por parte dos agentes públicos leva à improcedência do pedido inicial.4. Apelo do ente estadual provido. Recurso Adesivo prejudicado. (TJ/MT - Ap 141727/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANDADO DE PRISÃO EXPIRADO – MERA CONDUÇÃO DA PARTE À DELEGACIA PARA FINS DE AVERIGUAÇÃO DOS FATOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE AUTORIDADE OU EXCESSO – FATO QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL, MAS MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Inexistindo prova contundente de excesso praticado pelos policiais militares, não há falar em direito à reparação por danos morais. (TJ/MT - Ap 146685/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 24/02/2014)

Se na esfera penal, a situação de exposição da pessoa à revista ou averiguação, salvo abuso ou excesso na atividade policial, não enseja danos morais, o que dizer da situação fática aqui apresentada?

Não há que se falar, inquestionavelmente, em indenização por danos morais.

Diante do exposto, ACOMPANHO a e. Desa Relatora para DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente os pedidos iniciais com inversão da sucumbência e suspensão da sua exigibilidade por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita e, por conseguinte, DECLARAR PREJUDCADO o apelo adesivo interposto pelo Requerente.

É como voto.

EM 07 DE JULHO DE 2020:

A RELATORA PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PREJUDICADO DO AUTOR SENDO ACOMPANHADO PELO 2a VOGAL. A 1a VOGAL NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à divergência para acompanhar o voto da eminente relatora, Desembargadora relatora Helena Maria Bezerra Ramos, no sentido de dar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

É impossível imaginar que, somente um aluno seja acusado de furto, retirado da sala de aula e levado até a diretoria e que isso não seja um ato constrangedor.

Não seria constrangedor se fechasse a sala após o furto e fizesse o levantamento em todos, mas separaram o aluno, o tiraram da sala de aula, caminharam pelo corredor sob os olhos de todos e o levaram à diretoria, acusando-o de ter sido praticante do furto, com certeza é um ato constrangedor.

Peço vênia à relatora, mas acompanho o voto da 1a vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022